Tribunal: CARF
Processo: 13603.720117/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CRÉDITO DE IPI. AQUISIÇÕES DE SUCATAS.
É inadmissível, por total ausência de previsão legal, a apropriação, na escrita fiscal do sujeito passivo, de supostos créditos do imposto alusivos a insumos não tributados, uma vez que inexiste montante do imposto cobrado na operação anterior.
CRÉDITO DE IPI. ART. 165 DO RIPI/2002. INAPLICABILIDADE A PRODUTO NÃO TRIBUTADO.
O direito de crédito conferido pelo art. 165 do RIPI/2002 (art. 6° do DL n° 400, de 1968) é calculado mediante aplicação da alíquota a que estiver sujeito o produto sobre 50% de seu valor, sendo cabível, portanto, somente quando o produto adquirido apresentar alíquota positiva na TIPI, ou seja, não conste da Tabela do IPI como não tributado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.720117/2011-27
ACÓRDÃO
3004-000.041 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAGOTTEAUX BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CRÉDITO DE IPI. AQUISIÇÕES DE SUCATAS.
É inadmissível, por total ausência de previsão legal, a apropriação, na
escrita fiscal do sujeito passivo, de supostos créditos do imposto alusivos a
insumos não tributados, uma vez que inexiste montante do imposto
cobrado na operação anterior.
CRÉDITO DE IPI. ART. 165 DO RIPI/2002. INAPLICABILIDADE A PRODUTO
NÃO TRIBUTADO.
O direito de crédito conferido pelo art. 165 do RIPI/2002 (art. 6° do DL n°
400, de 1968) é calculado mediante aplicação da alíquota a que estiver
sujeito o produto sobre 50% de seu valor, sendo cabível, portanto,
somente quando o produto adquirido apresentar alíquota positiva na TIPI,
ou seja, não conste da Tabela do IPI como "não tributado".
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores, Semíramis de Oliveira Duro,
Dionisio Carvallhedo Barbosa, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.041 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720117/2011-27
2

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
O lançamento ora posto em julgamento tomou o seguinte perfil:

As razões fáticas se encontram no Termo de Verificação Fiscal:

Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.041 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720117/2011-27
3

A insurgência pode assim ser resumida:
Nesse contexto, a Impugnante, buscando minimizar o custo de seus insumos
básicos (matérias primas), usualmente promove a aquisição de sucatas de ferro e
de aço para aplicação em seu processo produtivo, adquiridas junto a não
contribuintes da exação em comento - em geral, comerciantes atacadistas de
sucatas - por preço inferior, obviamente, ao do próprio ferro gusa ou do aço,
vendidos em lingote ou em partes.
Tais sucatas e resíduos, é importante aqui se entenda Ilustres Julgadores, em geral
não dizem respeito aos chamados "desperdícios em lingotes", ou seja, a restos de
lingotes de aço ou ferro que literalmente sobram quando do corte ou moldagem
desses lingotes, pois na quase totalidade das vezes, tais produtos adquiridos pela
ora Impugnante se tratam, me verdade, de chapas, lingotes e/ou tiras de aço e
ferro que já foram usados originariamente na fabricação de determinados
produtos que, uma vez sucateados literalmente, são revendidos aos chamados
"sucateiros", que os revendem para indústrias de transformação, tal e qual a ora
Impugnante.
Portanto, as aquisições de que aqui estamos tratando não correspondem à
aquisição ordinária de restos e resíduos de processo produtivo de lingotes,
enquadradas em posição específica da TIPI, mas, sim, da aquisição de chapas e
outros produtos já industrializados que, após perderem seu uso ordinário e
primário, foram revendidos para sucateiros que, por sua vez, os revendem para
indústrias de transformação.
(...)
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.041 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720117/2011-27
4
Ou seja, Ilustres Julgadores, a Autoridade Fiscal que presidiu esse procedimento
teve por bem em assumir entendimento subjetivo e pessoal, diga-se de passagem,
acerca da classificação fiscal desses resíduos e sucatas adquiridos pela
Impugnante junto a não contribuintes para efeitos de enquadrá-los
exclusivamente em determinada posição na TIPI, afirmando assim que aquela
matéria-prima adquirida pela Impugnante de seus fornecedores, no caso
intitulada como sendo sucata, somente se enquadraria na classificação constante
da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, na
Seção XV, que trataria dos metais comuns e suas obras, sendo que dentre tais
classificações somente os chamados "desperdícios em lingotes" seriam tributados
pelo IPL
(...)
Todavia, Julgadores, como já visto acima e ao contrário do que quer fazer crer a
Autoridade que presidiu esse Auto, a qual, pontue-se, sequer se deu ao trabalho
de conhecer em detalhes o processo produtivo da Impugnante, ignorou que dentre
os materiais adquiridos pela Impugnante de seus fornecedores, descritos pelos
mesmos como sucatas, estariam produtos cuja classificação na TIPI seria
absolutamente diversa daquela assumida pela Autoridade Fiscal, o que permitiria
a essa última, nos termos em que previsto no art. 165, do RI PI, promover o
aproveitamento do referido crédito à razão de 50% do crédito respectivo,
entendimento este integralmente corroborado pelo vetusto Parecer Normativo n°
296/70...
No caso, há que se ressaltar ainda, que a Autoridade Fiscal, que presidiu o
procedimento fiscalizatório em questão, assumiu como código para classificação
das sucatas, aqueles eventualmente indicados pelos fornecedores da Impugnante
que por sua vez não possuem sequer conhecimento técnico para proceder à
classificação dos mesmos, sendo certo que, nos demais casos em que a Autoridade
Fiscal simplesmente desqualificou a classificação utilizada pela Impugnante,
depreende-se que não restou sendo utilizado qualquer embasamento técnico para
tanto.
(...)
Ou seja, a Impugnante, quando da apresentação de planilha para a fiscalização
compreendendo a relação das sucatas e resíduos pela mesma adquiridas, acabou
equivocadamente informando que dados equivocados a respeito dos códigos de
enquadramento das mercadorias pela mesma adquiridas, repita-se, sucatas,
aparas e resíduos, o que acabou restando assumido pela Autoridade Fiscal
competente como sendo o enquadramento correto dessas mesmas mercadorias
para fins de aproveitamento de crédito, traduzindo-se, dessa forma, em suposto
aproveitamento de crédito indevido, o que não seria o caso.
Assim sendo, imperioso se apresenta sejam, nesta oportunidade, efetivamente
reanalisadas as Notas Fiscais de aquisição das mercadorias consideradas pela
fiscalização bem como as cópias dos Livros de Apuração de Créditos do IPI, para
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.041 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720117/2011-27
5
que efetivamente se identifique o correto enquadramento daquelas mercadorias
adquiridas pela Impugnante na tabela de classificação do IPI e, por sua vez, seja
reconhecida a possibilidade de aproveitamento do crédito pela Impugnante.
(...)
Dessa forma, por tudo quanto exposto, resta inconteste a improcedência plena do
lançamento formalizado pela Autoridade Tributária competente, afeito à glosa do
aproveitamento de crédito de IPI procedido pela Impugnante e decorrente da
aquisição de sucatas utilizadas como matéria-prima em seu processo produtivo,
isto, por força em razão da absoluta legalidade desse procedimento, à luz do
permissivo contido no art. 165, do Decreto n° 4.544/02, corroborado inteiramente
pelo entendimento fixado pelo Parecer Normativo n° 296/70, que não admitem
qualquer restrição ou limitação ao aproveitamento desse crédito, mesmo em se
adquirindo sucata não submetida ao campo de incidência do IPI.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente reitera os argumentos da impugnação quanto
ao direito o crédito. Acrescenta o argumento de existência da ação anulatória n° 0008276-
81.2012.4.01.3800, que lhe foi favorável em relação a auto de infração lavrado no processo
administrativo n° 13603001206/2006-11, referente a outros períodos de apuração, de 2001 a
2003 (e-fls. 565/593).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo ser
conhecido.
A controvérsia reside na possibilidade de aproveitamento de crédito de IPI
originado na compra de sucatas como matérias-primas, em razão de se tratar no caso de anotação
“NT”.
O Contribuinte defende o crédito no art. 165, do RIPI/2002:
Art. 165. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão,
ainda, creditar-se do imposto relativo a MP, PI e ME, adquiridos de comerciante
atacadista não-contribuinte, calculado pelo adquirente, mediante aplicação da
alíquota a que estiver sujeito o produto, sobre cinquenta por cento do seu valor,
constante da respectiva nota fiscal (Decreto-lei no 400, de 1968, art. 6o).
Tal dispositivo não pode fundamentar o direito ao crédito, porquanto só há o
crédito escritural na compra de matérias-primas em que o houve tributação pelo IPI. Logo, se se
tratar de produto “NT” não há base de cálculo para aplicação do percentual de 50% a que se
refere o art. 165.
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.041 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720117/2011-27
6
Ainda que a isenção e a não incidência sejam institutos jurídicos distintos, entendo
que se aplica ao caso o racional da Súmula CARF n° 18:
Súmula CARF n° 18
A aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem tributados à alíquota zero não gera crédito de IPI. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Além disso, a empresa tem coisa julgada que lhe proíbe o aproveitamento de
crédito relacionado a aquisição de insumo “NT”. Trata-se da ação n° 200338000028090/MG (cf. a
certidão narratória de e-fl. 121):

Por outro lado, não se aplica a este caso a ação anulatória n° 0008276-
81.2012.4.01.3800, que lhe foi favorável em relação a auto de infração lavrado no processo
administrativo n° 13603001206/2006-11, por se tratar de ação restrita aos períodos de apuração
de 2001 a 2003.
A Recorrente não trouxe aos autos outras provas de que os materiais adquiridos
junto a seus fornecedores, descritos pelos próprios como sucatas, refletiriam produtos com
classificação fiscal na TIPI diversa da estampada as próprias notas fiscais (e-fls. 188/517):

Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.041 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720117/2011-27
7

Assim, como bem apontado pela decisão recorrida, à Recorrente cabia a
comprovação inequívoca de que o perfil das aquisições não permite o enquadramento dado pela
Autoridade Autuante, qual seja a posição TIPI 7204 (Desperdícios e Resíduos de Ferro Fundido,
Ferro ou Aço; Desperdícios de Ferro ou Aço, em lingotes). Isso porque a “única possibilidade de
saída tributada em se tratando da posição 7204 da TIPI é justamente estarmos tratando de
desperdício em lingotes. Se não estamos tratando de lingotes (subposição 7204.50), estamos sim
tratando das demais subposições, e todas estas encontram com notação NT (produto não
tributado).”
No caso, consta no Recurso Voluntário expressamente:

Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.041 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720117/2011-27
8
Por fim, não consta nestes autos que a Recorrente tenha aproveitado o crédito de
IPI disciplinado pelo art. 11 da Lei n° 9779/99.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 625
DF CARF MF
Original